Tribunal: TJBA
Processo: 8009547-45.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009547-45.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
ATILA AUGUSTO PINHEIRO NOBRE registrado(a) civilmente como ATILA AUGUSTO PINHEIRO NOBRE, RENATA CRISTINA BOTELHO, RICARDO JORGE VELLOSO, FABIO BRESEGHELLO FERNANDES

ACORDÃO

Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). COMPETÊNCIA MUNICIPAL. DISTINGUISHING DO TEMA 919 DO STF. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS ajuizou Ação de Execução Fiscal contra a CLARO S.A., visando à cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) referente ao exercício financeiro de 2018.

O MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, extinguindo o feito executivo fiscal sob o fundamento de que a cobrança da TFF configuraria usurpação da competência privativa da União, nos termos do Tema 919 de Repercussão Geral do STF (RE 776.594).

O município interpôs recurso de apelação, alegando que a taxa instituída decorre do poder de polícia municipal para fiscalização do uso e ocupação do solo urbano, não se confundindo com a competência federal para regulamentação dos serviços de telecomunicações.

O recorrido apresentou contrarrazões, sustentando que a cobrança da TFF incide sobre a fiscalização do funcionamento das Estações de Rádio Base (ERB), sendo inconstitucional nos termos do Tema 919 do STF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), instituída pelo Município de Lauro de Freitas, tem como fato gerador a fiscalização do uso e ocupação do solo urbano, hipótese que afastaria a incidência do Tema 919 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 145, II, da Constituição Federal e do art. 77 do Código Tributário Nacional, é possível a instituição de taxas em razão do exercício do poder de polícia.

A jurisprudência do STF no RE 776.594 (Tema 919) firmou o entendimento de que a instituição de taxa para fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicação é de competência privativa da União. Contudo, o acórdão ressalvou a possibilidade de os municípios instituírem taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por tais estruturas.

No caso concreto, a taxa instituída pelo município decorre da fiscalização do cumprimento das normas administrativas contidas no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, no Código Urbanístico e Ambiental e no Código de Polícia Administrativa, sendo voltada ao ordenamento territorial e não à atividade de telecomunicações.

Diante do distinguishing aplicado, afasta-se a incidência do Tema 919 do STF, pois a taxa possui fato gerador distinto da competência privativa da União sobre telecomunicações.

Em razão da validade da exação municipal, impõe-se a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito executivo fiscal.

Tese de julgamento
: "A Taxa de Fiscalização e Funcionamento instituída por município para fiscalização do uso e ocupação do solo urbano, em conformidade com as normas administrativas locais, não se confunde com a competência privativa da União para fiscalização de serviços de telecomunicações, afastando a incidência do Tema 919 do STF."

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 145, II.

Código Tributário Nacional, arts. 77 e 78.

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 776.594 (Tema 919 de Repercussão Geral).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação
nº
8009547-45.2023.8.05.0150

em que figura como apelante
o

MUNICÍPIO DE
LAURO DE FREITAS
e apelad
a a

CLARO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
dar
provimento ao recurso de apelação
,
reformando
a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.